Tribunal: TJBA
Processo: 8024340-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024340-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREUZA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MANOEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EUGENIE TANNER CASAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. BENFEITORIAS EDIFICADAS EM IMÓVEL PARTICULAR DE UM DOS CONVIVENTES DURANTE A UNIÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a partilha das benfeitorias realizadas no imóvel de propriedade particular da recorrente, construídas durante a convivência.

A Apelante pleiteia a reforma da decisão para afastar a partilha, sob o argumento de que as benfeitorias foram custeadas com recursos próprios e exclusivos, oriundos de sub-rogação, e que não há prova da contribuição do Apelado.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas a serem dirimidas consistem em: a) aferir a existência de esforço comum na construção de benfeitorias em imóvel particular de um dos conviventes; b) analisar a aplicabilidade do instituto da sub-rogação para excluir as benfeitorias da partilha; c) verificar a necessidade de avaliação prévia do valor das benfeitorias na fase de conhecimento; e d) majorar os honorários advocatícios em sede recursal.

III. Razões de decidir

No regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável na ausência de contrato escrito, as benfeitorias realizadas em bens particulares durante a convivência são presumidamente resultado do esforço comum e, portanto, partilháveis.

A alegação de sub-rogação, como causa para exclusão da partilha, exige prova robusta de que as benfeitorias foram custeadas exclusivamente com recursos particulares. A apresentação de um contrato de venda de parte do imóvel por valor manifestamente desproporcional à dimensão da obra, somada à existência de provas da contribuição do outro convivente, é insuficiente para afastar a presunção de esforço comum.

A ausência de perícia para avaliação das benfeitorias na fase de conhecimento não invalida a sentença que declara o direito à partilha. A apuração do valor do patrimônio a ser dividido é matéria a ser relegada à fase de liquidação de sentença, momento processual adequado para a produção da prova técnica.

Em caso de não provimento do recurso, é devida a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se a suspensão da exigibilidade caso a parte vencida seja beneficiária da justiça gratuita.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8024340-53.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CREUZA RIBEIRO DOS SANTOS
e como apelado
MANOEL DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora